Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720475-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA AUSSIE SCHOOL JARDIM BOTANICO LTDA AGRAVADO: LAURO DA ROCHA LOURENCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESCOLA AUSSIE SCHOOL JARDIM BOTANICO LTDA. em face de LAURO DA ROCHA LOURENÇO, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0007325-45.2014.8.07.0008, determinou a anotação da penhora no rosto dos autos para a constrição da quantia de R$ 42.710,27 (quarenta e dois mil, setecentos e dez reais e vinte e sete centavos), nos seguintes termos (ID 233466520 na origem): Ciente da penhora no rosto destes autos deferida no âmbito do processo no 0000455-26.2022.5.10.0022, em trâmite na 22a Vara do Trabalho de Brasília - DF, para constrição da quantia de R$ 42.710,27 (quarenta e dois mil, setecentos e dez reais e vinte e sete centavos), atualizada até 30/11/2024, em relação aos créditos devidos à exequente ESCOLA AUSSIE SCHOOL JARDIM BOTANICO LTDA, executada naquele processo. Anote-se. Aplico força de termo de penhora e de ofício à presente decisão. Oficie-se em resposta, para comunicação. Diga o exequente sobre a disponibilização do veículo mencionado no acordo de id. 210572912 para eventual constrição decorrente da penhora referida. Intimo a parte executada a, doravante, efetuar neste processo os pagamentos relativos ao acordo referido, observando os vencimentos previstos na avença. Intimem-se. O Agravante alega que: (i) o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF determinou a penhora no rosto dos autos contra a empresa Agravante; (ii) essa medida visa garantir o pagamento de um crédito reconhecido em uma ação trabalhista que tramita na 22a Vara do Trabalho de Brasília/DF; (iii) a penhora foi autorizada sobre eventual crédito que a Agravante teria a receber em razão de um acordo homologado judicialmente, com o argumento de que tal valor deveria ser usado para quitar a dívida trabalhista pendente; (iv) a decisão agravada modifica a finalidade do acordo homologado, que foi justamente firmado para permitir que a Agravante cumprisse suas obrigações no processo em questão; (v) esse acordo já havia sido homologado por sentença com trânsito em julgado em 19/11/2024; (vi) a decisão agravada é nula por alterar as condições de pagamento fixadas em acordo homologado por sentença com trânsito em julgado, violando os princípios da segurança jurídica, da autonomia das partes e os limites da jurisdição; (vii) o juízo de origem não pode modificar os termos de um título judicial oriundo de outra jurisdição, nem impor forma de pagamento diferente da acordada; (viii) tal interferência ignora a coisa julgada, que só pode ser desconstituída por meio próprio; (ix) o STJ entende que, após o trânsito em julgado, o título não pode ser alterado na fase de execução; (x) no caso, o acordo previa repasses mensais diretamente à parte beneficiária, sem qualquer previsão de penhora no rosto dos autos, o que torna a medida incompatível com o título judicial, protegido pelos artigos 503 e 508 do CPC; (xi) a penhora no rosto dos autos exige a existência de valores já depositados ou disponíveis no processo, o que não ocorre neste caso; (xii) como não há créditos líquidos e imediatos, a medida é prematura e inadequada; (xiii) alterar a forma de cumprimento da obrigação judicialmente fixada compromete a coisa julgada e a estabilidade jurídica; (xix) a decisão agravada ultrapassa os limites legais ao impor constrição sobre crédito regido por norma distinta, violando a coisa julgada e exigindo sua imediata reforma. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender de forma imediata os efeitos da decisão agravada que determinou a penhora no rosto dos autos. Alega que a probabilidade do direito está fundamentada na assertiva de que a decisão agravada autorizou penhora sobre créditos cuja forma de pagamento já havia sido definida em acordo homologado por sentença com trânsito em julgado, violando os arts. 503 e 508 do CPC, que garantem a imutabilidade da sentença e a autoridade da coisa julgada, além de interferir na competência do juízo cível, que já havia declarado o cumprimento da obrigação e extinto o processo. Alega que risco de dano é concreto e irreversível, pois a manutenção da decisão pode levar à constrição de patrimônio que não mais pertence à Agravante, comprometendo sua segurança jurídica e capacidade operacional. Afirma que a reversão será extremamente difícil ou até inviável, caso os valores sejam levantados. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado Jefferson Gustavo Lívio Dayahn, OAB/DF 61.342. As custas de preparo foram recolhidas (IDs 72114404 e 72114405). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (IDs 72114404 e 72114405). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. O Agravante alega que a decisão agravada confrontou os limites legais, ao impor constrição sobre crédito devido, uma vez que determinou ao Agravado efetuar os pagamentos relativos ao acordo firmado entre eles no próprio processo. Por outro lado, consta do ID 72114407 (p.131) o teor do acordo firmado entre as partes, fixando o pagamento e determinando sua forma de adimplemento, que seria por meio de depósito em instituição bancária cujos dados seriam oferecidos oportunamente pela Agravante (item IV do acordo). Ressalta-se que o referido acordo foi homologado pelo mesmo Juízo que prolatou a decisão agravada, por intermédio de sentença homologatória, que determinou, posteriormente ao trânsito em julgado, a suspensão do feito até o pagamento do valor (ID 72114407, p. 133) Ou seja, o próprio juízo que homologou a integralidade do acordo firmado entre Agravante e Agravado, no qual constou a pactuação da forma e do momento do pagamento, depois, por ocasião do recebimento do ofício sobre a penhora no rosto, determinou que a condição do pagamento se dê da forma distinta ao que fora homologado. Tal situação impõe, no momento, a necessidade de sobrestar os efeitos da decisão até que se possa discutir, no mérito, a pertinência da decisão judicial que estabelece restrição em cima de acordo que previamente homologara, chancelando, de forma distinta, as condições de pagamento. Além disso, estão presentes o risco, bem como a necessidade de salvaguarda do resultado útil do processo, uma vez que a Agravante será excutida mensalmente do patrimônio enquanto restar pendente o debate sobre os limites da decisão judicial que determinação condição distinta de pagamento. No mais, o sobrestamento do feito evitará as diligências desnecessárias e inúteis, não trazendo prejuízo às partes aguardar o julgamento do mérito. Além disso, caso a Agravante seja vencido, o feito seguirá normalmente, nos termos colacionados na decisão agravada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado Jefferson Gustavo Lívio Dayahn, OAB/DF 61.342, ressalvando a sistemática do PJe quanto à publicação exclusiva. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025 14:37:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador